Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-02.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS DEIXADOS POR HERANÇA ÀS PARTES. AUSÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DE EFETIVA PARTILHA. BENS MANTIDOS EM ESTADO DE INDIVISÃO. ABSOLUTA INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO RECLAMADO. INEXISTINDO CONDOMÍNIO SOBRE A COISA, NÃO HÁ O QUE SE EXTINGUIR, ENQUANTO VIGENTE O ESTADO DE MANCOMUNHÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS DEIXADOS POR HERANÇA ÀS PARTES. AUSÊNCIA, ATÉ O MOMENTO, DE EFETIVA PARTILHA. BENS MANTIDOS EM ESTADO DE INDIVISÃO. ABSOLUTA INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO RECLAMADO. INEXISTINDO CONDOMÍNIO SOBRE A COISA, NÃO HÁ O QUE SE EXTINGUIR, ENQUANTO VIGENTE O ESTADO DE MANCOMUNHÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DAS RÉS ACOLHIDO, PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO ESPÓLIO RÉU.